Tribunal: TJES
Processo: 5006418-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remuneração
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006418-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALERIANO CEZARIO BOLZAN

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DISCIPLINAR DE MAGISTRADO. PAGAMENTO DE PROVENTOS PELO GESTOR ÚNICO DO REGIME PRÓPRIO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por autarquia previdenciária estadual em face de acórdão que, em agravo de instrumento, atribuiu-lhe a obrigação de fixar e pagar proventos a magistrado aposentado compulsoriamente como sanção disciplinar, sob alegação de omissão quanto à natureza administrativa da verba e à responsabilidade pelo ônus financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não detalhar a origem do crédito orçamentário e a natureza da sanção disciplinar, após ter definido a competência do instituto previdenciário para a operacionalização do pagamento dos inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente enfrentada.

4. O acórdão embargado fundamenta a responsabilidade da autarquia na legislação estadual que a institui como gestora única do regime próprio de previdência, abrangendo a operacionalização de proventos de inativos independentemente da modalidade de aposentadoria.

5. A definição de trâmites administrativos de dotação orçamentária e repasses entre os Poderes do Estado extrapola os limites da lide, não configurando vício de fundamentação.

6. O julgador não possui a obrigação de responder a todos os questionamentos da parte quando encontra fundamento suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Compete ao órgão gestor único do regime próprio de previdência a operacionalização e o pagamento de proventos de magistrado aposentado compulsoriamente. 2. A ausência de manifestação sobre a organização interna de repasses orçamentários entre Poderes não configura omissão quando o dever jurídico de pagar está fundamentado em lei específica."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
contra o v. acórdão proferido no evento 16928799 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela autarquia e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da decisão e reduzir o valor da multa cominatória diária para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17426468, o embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, pois, embora tenha determinado o pagamento do benefício pelo IPAJM, não teria se manifestado expressamente sobre a responsabilidade pelo ônus financeiro do pagamento. Sustenta que a “aposentadoria compulsória disciplinar” possui natureza administrativa e não previdenciária, carecendo a autarquia de autorização legal para custear tal verba com recursos do fundo de previdência, razão pela qual o custeio deveria ser suportado exclusivamente pelo Poder Judiciário.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso em apreço, contudo, não se verificam os vícios apontados.

Diferente do que sustenta o embargante, o acórdão enfrentou de forma clara e lógica a questão da responsabilidade pelo pagamento. Ao estabelecer, na Tese de Julgamento nº 2, que “
Compete ao IPAJM fixar e pagar os proventos de magistrado aposentado compulsoriamente como sanção disciplinar
”, este colegiado fundamentou sua decisão na Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que instituiu o IPAJM como gestor único do regime próprio de previdência.

A alegada omissão sobre a “origem do crédito orçamentário” ou a “natureza administrativa da sanção” não prospera. O julgado foi claro ao consignar que, independentemente da natureza da aposentadoria (voluntária, por invalidez ou compulsória/sanção), a operacionalização e o pagamento de inativos vinculados ao regime próprio competem à autarquia previdenciária por força de lei.

A pretensão do embargante de que este Tribunal esmiúce o trâmite administrativo de dotação orçamentária entre os Poderes do Estado extrapola os limites da lide. O dever jurídico de pagar foi atribuído ao IPAJM; a forma como o Estado do Espírito Santo organiza internamente seus repasses e fundos é matéria de gestão administrativa que não inquina o acórdão de omissão.

Resta nítido que o embargante busca, por via transversa, a rediscussão do mérito recursal e a modificação do resultado que lhe foi desfavorável, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Conforme a jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.